Tribunal: TJES
Processo: 5009094-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009094-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EULLER COSTA BOM FIM

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. ADI 6.581/STF. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DEFENSIVOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação de pedidos de revogação e relaxamento da prisão formulados nos autos originários, bem como da não realização da revisão periódica da custódia cautelar no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requereu-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP acarreta, por si só, a ilegalidade da custódia e o consequente relaxamento da prisão; (ii) apurar se a demora na apreciação dos pedidos defensivos configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.581, firmou entendimento de que o descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, impondo-se apenas a reavaliação judicial da necessidade da medida cautelar.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos indiciários de autoria e materialidade decorrentes da prisão em flagrante, da fuga do paciente ao perceber a aproximação policial e da apreensão de substâncias entorpecentes dispensadas durante a perseguição.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

Embora recomendável a pronta apreciação dos requerimentos defensivos, não se verifica situação de inércia absoluta ou ilegalidade flagrante, tendo em vista a regular tramitação do processo, com oferecimento da denúncia, citação do acusado, apresentação de resposta à acusação e manifestação ministerial sobre os pleitos formulados pela defesa.

Inexistentes elementos que demonstrem manifesta ilegalidade ou inadequação da custódia cautelar, revela-se prematura a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EULLER COSTA BOM FIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009094-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EULLER COSTA BOM FIM

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EULLER COSTA BOM FIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de apreciação judicial dos pedidos defensivos, formulados nos autos originários, afirmando que o pedido de revogação da prisão preventiva, protocolizado em janeiro de 2026, não foi decidido, assim como o pedido de relaxamento formulado em março de 2026, apesar das manifestações ministeriais já apresentadas.

Afirma que os autos permanecem conclusos, desde 16/04/2026, sem decisão judicial acerca da revisão da custódia cautelar.

Alega a impetrante que a prisão preventiva do paciente não foi reavaliada no prazo legal de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, circunstância que configuraria ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/12/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, após denúncia anônima indicando que indivíduo com camisa azul e branca e cabelo loiro estaria comercializando entorpecentes, em região de mata próxima a campo de futebol.

Policiais militares deslocaram-se até o local e visualizaram o paciente portando sacola, ocasião em que este, ao perceber aproximação policial, empreendeu fuga, dispensando o objeto durante evasão. Após perseguição, o paciente foi alcançado e preso, sendo arrecadada a sacola contendo substâncias entorpecentes.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia, permanecendo o paciente segregado cautelarmente desde então.

Posteriormente, a defesa protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva, bem como resposta à acusação cumulada com pedido de relaxamento da prisão, sustentando ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, primariedade, inexistência de antecedentes criminais, residência fixa, inexistência de risco à instrução criminal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alegou, ainda, excesso de prazo e ausência de revisão periódica da custódia cautelar após o advento da Lei nº 13.964/2019.

A controvérsia cinge-se, portanto, à alegada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, sem reavaliação judicial no prazo legal, bem como à possibilidade de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar não merece deferimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Todavia, a interpretação conferida ao dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6581, afastou compreensão automática no sentido de que o simples decurso do prazo legal conduz, por si só, ao imediato relaxamento da prisão preventiva.

Firmou-se entendimento de que a ausência de reavaliação periódica não produz revogação automática da custódia cautelar, impondo-se ao órgão jurisdicional competente proceder à reanálise da legalidade e contemporaneidade dos fundamentos da segregação preventiva.

No caso concreto, embora a defesa sustente inexistência de decisão revisional após a audiência de custódia, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em contexto de suposta prática de tráfico de drogas, delito dotado de elevada gravidade social e expressiva repercussão coletiva.

Os elementos constantes dos autos revelam, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva.

A narrativa policial constante do auto de prisão em flagrante descreve que os agentes públicos receberam denúncia anônima, informando comercialização de entorpecentes em região de mata, tendo os policiais visualizado um indivíduo com as características previamente repassadas.

Segundo consignado, ao perceber aproximação da guarnição, o paciente dispensou sacola e tentou fugir, sendo posteriormente alcançado e detido. A sacola abandonada continha substâncias entorpecentes destinadas, em tese, ao tráfico ilícito.

A dinâmica dos fatos narrados pelos policiais evidencia, ao menos neste exame preliminar, comportamento compatível com tentativa de ocultação da prática delitiva, especialmente, diante da evasão empreendida pelo paciente e do abandono da sacola contendo drogas durante perseguição policial.

Embora a defesa destaque ausência de antecedentes criminais, primariedade e residência fixa, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não possuem aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que condições pessoais favoráveis, não impedem manutenção da custódia cautelar, quando evidenciada necessidade de resguardar ordem pública, aplicação da lei penal ou regular instrução criminal.

Além disso, não se verifica, por ora, cenário de inércia absoluta, apto a caracterizar constrangimento ilegal manifesto. Os autos originários revelam movimentação processual regular, com apresentação de denúncia, citação do acusado, manifestação ministerial e apresentação de resposta à acusação.

Consta, inclusive, manifestação ministerial expressa acerca do pedido defensivo de relaxamento da prisão, apresentada em 14/04/2026.

É certo que eventual demora na apreciação dos pedidos defensivos, recomenda pronta manifestação do Juízo de origem, especialmente, diante da natureza cautelar da prisão preventiva.

Contudo, o quadro processual atualmente delineado não evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar, em sede liminar, revogação imediata da custódia cautelar.

Também não se mostram suficientes, neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

A imputação envolve, em tese, prática de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de elevada gravidade concreta, supostamente praticado em contexto de comercialização em via pública, circunstância que, em princípio, revela insuficiência das medidas menos gravosas para contenção do risco social decorrente da atividade criminosa narrada nos autos.

Nesse cenário, a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica ou outras cautelares diversas mostra-se prematura, sobretudo, diante da necessidade de análise mais aprofundada das circunstâncias concretas do caso, após apresentação das informações pela autoridade apontada como coatora.

Ausentes, portanto, elementos aptos a demonstrar ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da custódia cautelar, inviável concessão da medida liminar pretendida.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.